Tribunal: STF
Processo: Rcl 51681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF 828. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



      1. Trata-se de reclamação formalizada por Mônica da Silva contra decisão da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente - Juízo de Viana-ES - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse nº 5000717-40.2021.8.08.0050, determinou à reclamante a desocupação de imóvel residencial urbano “no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de ser de lá retirada compulsoriamente, ficando desde já autorizado o uso da força policial, se necessário”.



      2. Afirma, em síntese, que o ato judicial reclamado estaria a descumprir decisão de efeito vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 828, que, no contexto do enfrentamento da pandemia do COVID-19, determinou a suspensão de remoções forçadas e despejos sumários.



      3. Alega estar acometida de neoplasia maligna e que, ademais, o imóvel em questão seria a “única casa que lhe serve de moradia, onde reside(ia) com seu filho menor e sua mãe que, embora idosa, lhe ajuda no tratamento do câncer acompanhando-a nas sessões de quimioterapia”.



      4. Roga urgente concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada, com a posterior confirmação da contraordem em sede de provimento final.



      5. É o relatório. Decido.



      6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



 



      7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência



 



      8. No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar a desocupação do imóvel que serve de residência para a reclamante no prazo de 10 (dez) dias, não teria observado a medida cautelar deferida no âmbito da ADPF nº 828.



      9. Importante, contudo, rememorar a decisão cautelar do eminente Relator da ADPF nº 828, publicada no DJe de 07/06/2021, a fim de que seja a mesma compreendida na sua inteireza de conteúdo, balizas e limites, haja vista a necessidade de se averiguar a estrita aderência da decisão reclamada ao que se alega descumprido. 



      10. Nesse mister, transcrevo abaixo a ementa da aludida decisão, destacando, desde já, que o seu objeto contemplou as ocupações de natureza coletiva e os despejos liminares previstos na Lei nº 8.245/91, mas não as ocupações feitas em caráter individual, como é o caso dos autos. Confira-se:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art.6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.



      11. Posteriormente, em decisão publicada no DJe de 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216/2021 e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supra citada nos seguintes termos:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



      12. Nota-se que a medida cautelar deferida pelo Relator da ADPF nº 828, em sede incidental, passou a fazer remissão expressa à Lei nº 14.216/2021, estendendo-a inclusive à ocupação de imóveis rurais, sendo referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 09/12/2021 nos seguintes termos:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar incidental parcialmente deferida para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. (...). Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021.



      13. À luz do exposto, os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021 são determinantes para a aferição do alcance da medida cautelar deferida pelo STF na ADPF nº 828. E ao analisar tais critérios, fica evidenciado, uma vez mais, que as ocupações feitas em caráter individual não estão abrangidas pela eficácia vinculante da decisão paradigma. Confira-se:



    Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente: (...).



      14. No caso vertente, analisando a petição inicial (eDOC 1) e o ato judicial impugnado (eDOC 6), infere-se que a reclamante teria ocupando imóvel pertencente a Úrsula Costa Albudane em caráter individual, não em contexto de natureza coletiva, o que retira a estrita aderência da decisão reclamada ao paradigma jurisdicional emanado da ADPF nº 828. 



      15. É o que claramente se infere da decisão reclamada (eDOC 6), verbis:



    ÚRSULA COSTA ALBUDANE promoveu esta demanda em face de MÔNICA DA SILVA DOS SANTOS basicamente ao argumento de que esta teria invadido o imóvel de sua propriedade - situado a Av. Belo Horizonte, 05, quadra 74, Marcilio de Noronha - Viana/ES -, minutos após o locatário Patrick Ribeiro da Silva tê-lo desocupado, na noite de 28/06/21. Alegando estar sofrendo prejuízos com essa conduta, requereu sua reintegração liminar no imóvel. Com a inicial, vieram documentos. Em audiência de justificação, foram ouvidas a autora e uma testemunha. Decido. À luz do que consta da farta documentação que instrui a inicial, em cotejo com os depoimentos colhidos em audiência de justificação, não hesito em afirmar que a autora é proprietária do imóvel desde o ano de 2016, pois o bem se encontra registrado em seu nome na serventia imobiliária. Também não hesito em afirmar que seu imóvel foi invadido de forma sorrateira e de maneira injustificada pela requerida, pois, não bastassem as informações coletadas pela autoridade policial no âmbito do Boletim Unificado que consta dos autos, o corretor de imóveis Josuel Santos Souza, que foi justamente o responsável pela intermediação da venda do bem da autora para as pessoas de Marilza e Natal (atuais compradores que ainda não registraram o imóvel em seu nome por terem se surpreendido com tal invasão), confirmou que, instantes após o locatário Patrick ter desocupado o bem por força da expiração do prazo locacional, a requerida o invadiu e lá permaneceu, mesmo após sua insistência e a interferência policial. Isso tudo, quando somado ao que consta nos autos do processo n. 5001112-32.2021.8.08.0050 – ação de rescisão contratual promovida pelos atuais compradores acima referidos, quais sejam, Marilza e Natal, em face da ora requerente -, deixa claro os prejuízos que a autora vem sofrendo por força da invasão. Comprovada a probabilidade do direito (primeiro parágrafo) bem como o perigo da demora (2º parágrafo), DEFIRO A LIMINAR, ordenando a imediata expedição do mandado de desocupação, a ser cumprido imediatamente, para que a requerida DESOCUPE O IMÓVEL NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA, SOB PENA DE SER DE LÁ RETIRADA COMPULSORIAMENTE, ficando desde já autorizado o uso de força policial, SE NECESSÁRIO.



      16. Verifica-se do cotejo entre as decisões que o caso concreto não guarda estrita aderência com o que decidiu este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 828, já que não diz respeito a ocupação de natureza coletiva e tampouco decorre de relação locatícia (despejo liminar), o que torna inviável o prosseguimento desta reclamação.



            17. Cito, nesse sentido, decisão do e. Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 51.414, ilustrativa da ausência de aderência estrita entre a decisão vinculante exarada na ADPF nº 828 e a ocupação de imóvel feita em caráter individual:



    (...). Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes mediante contrato de alienação fiduciária. (eDOC 6, p. 1-2).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. (...). [DJe 03/02/2022]



      18. Registro, ainda, decisão proferida na Reclamação nº 51.345, que reputo ser de grande valia para a situação vertente, porquanto lavrada pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 828:



    (...). 13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é, não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. (...). [DJe 03/02/2022]



      19. Transcrevo, por fim, decisão exarada pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação nº 49.250, que também guarda contornos de similitude fática com a hipótese sob exame:



    (...). Verifico da leitura do ato reclamado que tal situação não está abrigada pelas hipóteses previstas na ADPF 828/DF, uma vez que se trata de retirada de um indivíduo de um imóvel em decorrência de divórcio já finalizado, e que ocorreu de forma litigiosa. Tal fato não se equipara, por exemplo, a um despejo liminar por falta de pagamento de aluguel, o qual envolve, em geral, direitos patrimoniais disponíveis. No caso, trata-se de direitos personalíssimos que envolvem a liberdade e a intimidade da pessoa humana. 



    Ainda que estivesse demonstrado que o reclamante não tem outra moradia, o que não se evidencia dos autos, uma vez que indicou endereço residencial, não caberia à ex-mulher suportar os ônus das medidas impostas na ADPF 828/DF.



    Assim, é notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF. (...). [DJe 24/11/2021]



      20. Em arremate, cabe anotar que a decisão reclamada revela, prima facie, prática de conduta ilícita atribuível à reclamante, a qual teria se assenhorado de bem imóvel alheio minutos após sua desocupação pelo locatário, causando sério prejuízo à proprietária, visto ter provocado a desistência de aquisição daquele bem por terceiro. Nesse contexto, seria atentatório ao princípio da proporcionalidade - e ao próprio valor de Justiça - penalizar a proprietária do imóvel, impondo-lhe os ônus da medida deferida na ADPF nº 828, impedindo-a de reaver perante o Estado-juiz o que, em tese, lhe é assegurado pelo ordenamento jurídico.



      21. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



      Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator